Tribunal: TJDFT
Processo: 0750466-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0750466-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: EDMILSON GALDINO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA – EIRELI contra a decisão de origem que indeferiu a penhora de percentual da remuneração do devedor. O agravante alega que o STJ flexibilizou a impenhorabilidade de valores de natureza salarial, desde que preservada a dignidade do devedor. Afirma que a decisão que indeferiu a penhora lhe impõe perda financeira exorbitante, na medida em que o inibe de receber a satisfação do seu crédito. Preparo recolhido (ID 78471222). É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verificam os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. O agravante pretende penhora sobre valor recebido a título de auxílio-doença, cuja quantia é de um salário-mínimo (ID 256284534 – autos originários). Assim, considerando o recebimento de verba de natureza salarial no valor mínimo permitido pela Constituição Federal, entendo que a penhora de qualquer percentual sobre a renda do devedor resultaria em prejuízo a subsistência do executado e de sua família. Ademais, o agravante não comprovou a urgência para que a medida seja concedida de imediato, podendo aguardar a análise do colegiado desta Turma Recursal. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito